Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DELITO DE RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O delito de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando, sendo indispensável, portanto, que haja conduta ativa, pois a simples resistência passiva não configura o crime.
2. Tratando-se de crime cometido contra a integridade física do agente que cumpria a ordem legal, o qual foi ferido na cabeça, não se vislumbra a possibilidade de concessão, ao apenado, da saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.